Tribunal: TJPA
Processo: 0817691-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817691-36.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

APELADO: ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO E SEM RESPEITAR OS 5 ANOS ESTABELECIDOS NO ART. 19 ADCT. EXCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões da recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença em destaque merece reforma, pois, o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Paraense nº 54/2006

2-

A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, e como bem disse o parquet em sua manifestação: “Como disposto nos contracheques acostados aos autos pela impetrante (Vide id. 2583002 - Pág. 2 a 3), seu vínculo com a Administração era não estável, deste modo, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.”

3-

Sendo assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, a recorrente não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA
, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (ID Num. 2583011) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0817691-36.2019.8.14.0301 ajuizada em desfavor da
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
, denegou a segurança.

A Impetrante relatou que fora nomeada para o cargo de Defensora Pública em 02 de junho de 1986, conforme Portaria nº. 109/86, até seu afastamento em 2011, para ocupar o cargo de Técnico de Gestão, ainda no âmbito da Defensoria, conforme Portaria n.º 2311/2011 DP-G, publicada em 31.08.2011 e Memorando Circular n.º 51.11 DP-GP.

Com o advento da Lei n.º 8.017/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o respectivo cargo teve sua nomenclatura alterada para Analista de Defensoria, especificamente no ano de 2016, contudo, teria permanecido inalterada as atribuições atribuídas ao cargo de Técnico de Gestão.

Ressalta que, após formular pedido de aposentadoria perante o IGEPREV foi surpreendida com o recebimento de notificação administrativa expedida pela Defensora Pública Geral no dia 06 de novembro de 2018, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar documento comprobatório no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

Arguiu a ilegalidade do ato praticado por inexistência de processo administrativo, situação que violaria o devido processo legal, bem como, os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, CF/88, Súmula 473 do STF e RE 594.296, julgado sob a sistemática de repercussão geral – Tema 138).

Com base nesses fatos, pede a concessão de tutela que impeça a Impetrada de exclui-la da folha de pagamento até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria perante o IGEPREV.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a medida liminar e, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito afirmado, indeferiu a inicial, denegando a segurança pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. (ID Num. 2583011), nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

É de conhecimento amplo que a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança reclama a presença de prova documental que demonstre de forma clara a existência não do direito líquido e certo que se afirma estar sendo ameaçado ou violado, mas dos próprios fatos que compõem a causa de pedir que sustenta a pretensão mandamental.

A razão dessa exigência é simples: o mandado de segurança é remédio constitucional idealizado para afastar de plano a ilegalidade ou abusividade da atuação administrativa, nos casos em que sua atuação transborda dos parâmetros de legalidade e constitucionalidade.

Dito isto e passando à análise detida dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos, verifico, de plano, que o pleito liminar e a própria segurança pretendida não merecem acolhimento.

Conforme narrado, a pretensão liminar e final da Impetrante é impedir que a Defensora Pública Geral do Estado do Pará retire o seu nome da folha de pagamento de ativos, procedimento que, em termos legais e constitucionais, apresenta-se legitimo.

Destaco essa legitimidade porque a Impetrante, de fato, não mantem vinculo efetivo e, portanto, permanente, com a Defensoria. A sequência dos fatos narrados e os documentos que a Impetrante colacionou aos autos deixam claros que a mesma nunca foi aprovada em concurso público de servidores efetivos, tendo mantido um vínculo precário com a Instituição desde 1986, quando nomeada sem concurso para exercer a função de Defensora Pública em regime celetista. Nos últimos anos, foi enquadrada em situação funcional diversa, como se ocupasse o cargo efetivo de Analista da Defensoria Pública, para o qual foi “investida” também sem concurso.

É importante mencionar que, com o advento da nova ordem constitucional, em 05 de outubro de 1988, o ingresso de pessoal no âmbito do serviço público passou a ser submetido ao princípio do concurso público (art. 37, II), regra que somente foi excepcionada na situação pontual de nomeação para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A regra constitucional em destaque, por gozar de eficácia plena, teve aplicação sobre todas as relações jurídicas funcionais que a Administração mantinha com os seus servidores, mesmo aquelas constituídas antes do advento da Constituição de 1988. Em outras palavras, mesmo aqueles que já estavam no serviço público quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor necessitavam submeter-se à regra do concurso para considerar-se legalmente investido em um cargo.

Por questões de segurança jurídica, acredito, e até mesmo buscando preservar a dignidade humana, o Constituinte Originário acabou ressalvando a situação daqueles que já mantinham uma relação funcional com a Administração Pública há mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 05 de outubro daquele ano. Para tanto, conferiu a eles estabilidade no serviço público, mas não para dispensá-los do dever de prestar concurso, apenas para impedir que fossem “repentinamente” exonerados/distratados sem justo motivo e sem que lhes fosse oportunizado o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Ora, conforme deixa claro a própria Impetrante, o seu ingresso no serviço público ocorreu em 1986, o que implica dizer que, quando adveio a CF/88 ela não havia completado o prazo de 5 anos que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exigia para lhe conferir a garantia da estabilidade.

Nesse cenário, não sendo a Impetrante servidora efetiva e não gozando de estabilidade, não há que se falar em ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo combatido.

A retirada da Impetrante da folha de pagamento, portanto, se efetivamente concretizada o será de forma legitima, amparada por razões de legalidade e constitucionalidade.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos na inicial e a importância do trabalho desenvolvido pela Impetrante para a própria solidificação do papel institucional da Defensoria Pública do Estado do Pará desde 1986, quando aquele órgão sequer gozava de autonomia, o fato é que, em termos técnicos, não há ilegalidade ou abusividade a ser combatida por meio do presente writ, impondo-se sua extinção prematura por questões de procedibilidade (ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por violado ou ameaçado).

Dispositivo.

Posto isso, INDEFIRO a medida liminar e, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito afirmado, INDEFIRO a inicial, DENEGANDO a segurança pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.”

Inconformada, a autora, ora apelante
interpôs recurso de apelação
(ID Num. 2583014), arguindo que demonstrou pela documentação acostada a abusividade da
Defensoria Pública em exigir cópia do ato de seu ingresso como Analista de Defensoria, sob pena de lhe retirar da folha de pagamento.

Demonstra assim, que possui direito a manutenção na folha de pagamento, considerando que possui vínculo com o serviço público estadual desde 1986, requerendo a reforma da sentença, a fim de invalidar o ato coator atacado, reconhecendo a sua ilegalidade em razão da ausência de processo administrativo para afastamento da servidora.

Contrarrazões do Estado do Pará (ID Num. 2583133), refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 3065849).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 3380844).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso, objetiva a anulação de ato supostamente ilegal e abusivo perpetrado contra a recorrente na forma da notificação expedida pela então Defensora Pública Geral, Jeniffer de Barros Rodrigues (ID Num. 2583003 - Pág. 9), determinando a entrega de documento comprobatório do seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, no prazo de sob 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

Analisando os autos, entendo que as razões da recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença em destaque merece reforma, pois, o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Paraense nº 54/2006, que assim determinava:

“Art. 84. Permanecem no exercício da função, até a realização de concurso público e provimento dos cargos da categoria inicial da carreira, os Defensores Públicos ocupantes da função.”

A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, e como bem disse o parquet em sua manifestação: “
Como disposto nos contracheques acostados aos autos pela impetrante (Vide id. 2583002 - Pág. 2 a 3), seu vínculo com a Administração era não estável, deste modo, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.
”

Sendo assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, a recorrente não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos.

Tal entendimento foi levado à baila pelo juízo de piso na decisão ora debatida:

“Ora, conforme deixa claro a própria Impetrante, o seu ingresso no serviço público ocorreu em 1986, o que implica dizer que, quando adveio a CF/88 ela não havia completado o prazo de 5 anos que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exigia para lhe conferir a garantia da estabilidade.

Nesse cenário, não sendo a Impetrante servidora efetiva e não gozando de estabilidade, não há que se falar em ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo combatido.

A retirada da Impetrante da folha de pagamento, portanto, se efetivamente concretizada o será de forma legitima, amparada por razões de legalidade e constitucionalidade.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima indicada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022